Tribunal: TJPA
Processo: 0015584-77.2018.8.14.0401
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2024-10-15

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0015584-77.2018.8.14.0401

APELANTE: CASSIANE DA SILVA FERREIRA

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA

EMENTA

APELAÇÃO PENAL – HOMICÍDIO DUPLAMENTE QUALIFICADO – ART. 121, §2º, III E IV, DO CPB. PLEITO DEFENSIVO DE REFORMA DA DOSIMETRIA PARA READEQUAÇÃO DA REPRIMENDA BASE E REANÁLISE DA ATENUANTE DA CONFISSÃO. IMPROVIMENTO. CULPABILIDADE, MOTIVOS, CIRCUNSTÂNCIAS E CONSEQUÊNCIAS DO DELITO QUE JUSTIFICAM A EXASPERAÇÃO DA REPRIMENDA BASILAR. CONFISSÃO APLICADA DE FORMA ADEQUADA E PROPORCIONAL. IMPROVIMENTO. MANUTENÇÃO DA SENTENÇA RECORRIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta por
CASSIANE DA SILVA FERREIRA
, inconformada com a sentença proferida pelo MMº Juiz de Direito da 1ª do Tribunal do Júri de Belém que, após deliberação soberana do Conselho de Sentença, condenou a apelante pela prática do crime de homicídio duplamente qualificado, previsto no art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB, cominando-lhe a pena definitiva de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

Nas razões recursais, a apelante requereu, em suma, o redimensionamento da pena base imposta, bem como reanálise da atenuante da confissão.

Em sede de contrarrazões, o Ministério Público se manifestou pelo conhecimento e improvimento do apelo, no que foi seguido pela Douta Procuradoria de Justiça.

É o relatório. À Revisão, com sugestão de inclusão do feito em pauta de julgamento em plenário virtual.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Consta na denúncia que na tarde do dia 02 de junho do ano de 2018, agindo por meio cruel e se utilizando de recurso que não deu à vítima chance de defesa, a denunciada matou seu companheiro Flavio Bernardes Leão dos Santos com 29 (vinte e nove), golpes de faca, fato ocorrido no interior do imóvel em que residiam, o qual é coletado sob o número 67, da Travessa N-5, do Conjunto residencial da COHAB, bairro da Campina, distrito de Icoaraci, conforme fazem prova material os laudo das perícias de exame de corpo de delito, na espécie necropsia médico-legal, e de levantamento de local, acostados ao inquérito, constatando-se que a morte decorreu de hemorragia externa, devido perfuração em vaso cervical, por arma branca.

Os protagonistas do fato mantiveram relação conjugal pelo período aproximado de dois anos, resultando no nascimento de um filho, e durante o tempo de convivência a denunciada revelou personalidade agressiva, constantemente agredia a vítima com arranhões pelo corpo, tornado o convívio insuportável, e quando esta decidiu pôr fim ao relacionamento ela decidiu matá-la, surpreendendo-a com facadas no pescoço, no olho e nas regiões da nunca e escapular, não apresentando o corpo lesões de defesa, comprovando que denunciada planejou a execução do crime e agiu de inopino.

A denunciada agiu com requinte de crueldade ao aplicar vinte e nove facadas na vítima, impondo-lhe um sofrimento físico intenso e desnecessário, além de ter demonstrado frieza ao abandonar o corpo no local, juntamente com o filho do casal.

Após regular processamento, a apelante foi condenada pelo Conselho de Sentença como incursa no art. 121, §2º, incisos III e IV do CPB, sendo-lhe cominada a pena de 22 (vinte e dois) anos de reclusão, em regime inicial fechado.

No mérito, pleiteia a recorrente pelo redimensionamento da pena base imposta, bem como reanálise e readequação da atenuante da confissão.

A tese defensiva não merece prosperar, senão vejamos.

Com efeito, após avaliação das circunstâncias do art. 59 do CPB, verifica-se como irretocáveis os fundamentos utilizados pelo juízo de origem. Constata-se que a
culpabilidade
da recorrente se revelou extremamente desfavorável, pois agiu com intensidade de dolo e violência que extrapola o tipo penal ao golpear a vítima, seu companheiro, com 29 (vinte e nove) facadas, inclusive no olho, conforme laudo de necropsia, além de abandonar o corpo no local, junto com o filho pequeno do casal, impondo a vítima a sofrimento físico descomedido, e demonstrando frieza e total desprezo pela integridade física, em grau máximo. Do mesmo modo, os
motivos do delito
revelam-se banais, vez que o crime foi praticado em decorrência de ciúmes, ou seja, reles sentimento de posse sobre a vítima, ao não aceitar o fim do relacionamento. Na mesma senda, as
circunstâncias do delito
indicam que a recorrente agiu de forma covarde, pois a maioria das lesões concentraram-se no pescoço e na costa, sendo que a vítima não apresentou lesões de defesa, evidenciando que o ato foi praticado com brutalidade e de forma planejada. Por fim, as
consequências do crime
também se mostraram demasiadamente negativas, por ter o ofendido apenas 21 anos e era filho único, além de ter deixado filho menor órfão, desassistido.

Nesse contexto, evidencia-se que os fundamentos utilizados pelo magistrado sentenciante, são suficientes a justificar a exasperação da pena basilar, pelo cometimento do crime de homicídio qualificado
[1]
, atrelado às particularidades do caso concreto, no patamar intermediário de
23 (vinte e três) anos de reclusão
, conforme preconizado em entendimento sumulado por esse E. Tribunal,
in

verbis:

SÚMULA Nº 23 –
“A aplicação dos vetores do art. 59 do CPB obedece a critérios quantitativos e qualitativos, de modo que, existindo a aferição negativa de qualquer deles, fundamenta-se a elevação da pena base acima do mínimo legal.”

Na etapa intermediária, inexistência de circunstâncias agravantes,
considera-se insubsistente o pleito de reanálise da confissão, visto que a atenuante foi devidamente considerada no cômputo da pena, reduzindo a reprimenda de forma proporcional e adequada pelo juízo
a quo.

Não havendo qualquer incongruência a ser corrigida na dosimetria, deve ser mantida a sentença recorrida em sua integralidade, restando a pena definitiva quantificada em 22 (vinte e dois) anos de reclusão,
ante a ausência de causas de aumento ou diminuição de pena.

Mantido o
quantum
da reprimenda, preserva-se o cumprimento inicial em regime fechado
, em observância ao disposto no art. 33, § 2º, “a”, do CPB.

Ante o exposto,
CONHEÇO O RECURSO e NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo integralmente a sentença objurgada, nos termos da fundamentação.

É como voto.

[1]
Homicídio qualificado

§ 2° Se o homicídio é cometido:

Pena - reclusão, de doze a trinta anos.

Belém, 23/10/2024